Tribunal: TJMT
Processo: 1046706-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046706-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA XAVIER DE ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 421.773.831-53 (ADVOGADO), DIJALMA DE SOUZA - CPF: 497.742.801-30 (AGRAVANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a emenda da petição inicial, com recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

O agravante sustenta que a exigência de extratos bancários e declaração de imposto de renda configura rigor excessivo, pois a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Requer a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a intimação para juntar novos documentos.

O Juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência antes de decidir definitivamente o pedido, diante da insuficiência dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a determinação de apresentação de documentos complementares para comprovação da hipossuficiência econômica, antes do indeferimento da gratuidade da justiça, viola a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988 assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural. Tal presunção admite prova em contrário.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido, quando houver elementos que evidenciem dúvida quanto à hipossuficiência.

No caso, o Juízo de origem não indeferiu de plano o benefício, mas oportunizou a apresentação de documentos idôneos para aferição da capacidade financeira. A exigência de extratos bancários e declaração de imposto de renda não configura rigor excessivo, mas medida adequada para formação do convencimento judicial.

A simples declaração de hipossuficiência e a juntada de CTPS não demonstram, por si sós, a incapacidade de arcar com as custas processuais.

Ausente comprovação suficiente da alegada insuficiência, mantém-se o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa. 2. O magistrado pode determinar a apresentação de documentos complementares para aferir a real capacidade financeira da parte, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça. 3. Não comprovada a insuficiência de recursos, é legítimo o indeferimento do benefício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dijalma de Souza contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face de Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e outros, indeferiu o pedido de assistência judiciária, determinando a emenda da inicial com recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformado, o agravante recorre, defendendo que
a exigência de extratos bancários e de declaração de imposto de renda, nas circunstâncias do caso, configura
rigor excessivo
e interpretação restritiva do instituto da gratuidade, porquanto, nos termos do
§3º do art. 99 do CPC
, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Sustenta que, embora o Juízo tenha qualificado a declaração de hipossuficiência e a CTPS como documentos unilaterais e insuficientes, foram os documentos que o agravante pôde apresentar naquele momento, e que, antes de indeferir o pedido, o magistrado deveria observar o
§2º do art. 99 do CPC
, intimando a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, caso houvesse elementos que evidenciassem a falta deles.

Argumenta que a cobrança de extratos e imposto de renda,
sem fundamentação concreta
e sem indicação de indícios robustos de capacidade financeira aptos a afastar a presunção, cria “barreiras intransponíveis” ao acesso à justiça, inclusive porque tais documentos podem ser de difícil obtenção por quem efetivamente necessita do benefício.

Acrescenta que a
CTPS
, por si, apenas indica condição de trabalho formal, mas
não comprova capacidade financeira
para suportar custas processuais, especialmente diante do
valor da causa indicado no recurso (R$ 5.115,82)
, e que o indeferimento do benefício, com ameaça de extinção do processo por falta de pagamento, constitui verdadeiro óbice ao direito de ação.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento
do agravo para
reformar integralmente
a decisão e
conceder a gratuidade da justiça
, pede, ainda, em caráter de urgência, a concessão de
efeito suspensivo
para impedir a determinação de emenda da inicial com recolhimento das custas e, assim, evitar a extinção do processo principal; e,
subsidiariamente
, caso o Tribunal entenda necessária comprovação adicional, postula que seja determinada sua
intimação
para juntar novos elementos em prazo razoável e com orientação sobre documentos plausíveis à sua situação.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.338088393).

Os agravados Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Mercadolivre.com, apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 340687856 e 344430366).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dijalma de Souza moveu ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor de Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Finaciamento e Investimento e outros, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de assistência judiciária, determinando a emenda da inicial com recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 290 do CPC.

Contra essa decisão, recorre o agravante, defendendo que
a exigência de extratos bancários e de declaração de imposto de renda, nas circunstâncias do caso, configura rigor excessivo e interpretação restritiva do instituto da gratuidade, porquanto, nos termos do §3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Sustenta que, embora o Juízo tenha qualificado a declaração de hipossuficiência e a CTPS como documentos unilaterais e insuficientes, foram os documentos que o agravante pôde apresentar naquele momento, e que, antes de indeferir o pedido, o magistrado deveria observar o §2º do art. 99 do CPC, intimando a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, caso houvesse elementos que evidenciassem a falta deles.

Argumenta que a cobrança de extratos e imposto de renda, sem fundamentação concreta e sem indicação de indícios robustos de capacidade financeira aptos a afastar a presunção, cria “barreiras intransponíveis” ao acesso à justiça, inclusive porque tais documentos podem ser de difícil obtenção por quem efetivamente necessita do benefício.

Acrescenta que a CTPS, por si, apenas indica condição de trabalho formal, mas não comprova capacidade financeira para suportar custas processuais, especialmente diante do valor da causa indicado no recurso (R$ 5.115,82), e que o indeferimento do benefício, com ameaça de extinção do processo por falta de pagamento, constitui verdadeiro óbice ao direito de ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar integralmente a decisão e conceder a gratuidade da justiça, pede, ainda, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo para impedir a determinação de emenda da inicial com recolhimento das custas e, assim, evitar a extinção do processo principal; e, subsidiariamente, caso o Tribunal entenda necessária comprovação adicional, postula que seja determinada sua intimação para juntar novos elementos em prazo razoável e com orientação sobre documentos plausíveis à sua situação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, verifica-se que o Juízo de origem não indeferiu o pedido de plano, mas determinou que a parte autora comprovasse a hipossuficiência mediante documentos objetivos (a exemplo de extratos bancários e imposto de renda), providência compatível com o art. 99, § 2º, do CPC. Não obstante, o agravante limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência, CTPS e declaração particular de prestação de serviços apontando recebimento parcial de valor (R$ 3.000,00) em contrato de serviços, sem trazer aos autos elementos concretos que permitissem avaliar sua movimentação financeira e capacidade contributiva.

Nessa perspectiva, a exigência de documentação complementar não se revela rigor desmedido, mas medida razoável e proporcional para prevenir a desvirtuação do benefício, que não se presta a dispensar custas de forma automática, sobretudo quando inexistem nos autos dados suficientes para demonstrar que o pagamento inviabilizaria o sustento próprio ou familiar. A CTPS, por si, tampouco é elemento conclusivo: pode indicar vínculo ou histórico laboral, mas não retrata necessariamente rendimentos atuais, patrimônio, despesas, nem a efetiva disponibilidade financeira.

Sem embargo, a alegação de que teria havido ausência de oportunidade para comprovação resta superada nesta seara recursal, haja vista a possibilidade de demonstração, a qualquer tempo, do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, o que, ressalto, não foi feito pelo agravante.

Dessa forma, entendo que não há necessidade do recorrente em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026